Tribunal: TJDFT
Processo: 0702793-13.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. ENVOLVIMENTO EM OUTROS CRIMES PATRIMONIAIS. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
1. A materialidade dos crimes é incontroversa, bem como estão presentes indícios suficientes de autoria.
2. O crime de roubo tem pena máxima em abstrato superior a 4 anos de reclusão, o que satisfaz o requisito do artigo 313 do Código de Processo Penal.
3. A reiteração delitiva e o descumprimento de medidas cautelares impostas na origem corroboram a necessidade de decretação da segregação acautelatória para garantir a ordem pública, assim como a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.